Tribunal: TJES
Processo: 5011907-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011907-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTHA MOURA DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MARTHA MOURA DE ANDRADE (requerente), ora recorrente, em face do BANCO BMG SA (requerido), ora recorrido. Aduz a requerente que o banco réu tem efetuado descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado, na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual alega não ter contratado ou compreendido em seus termos. Busca, assim, a declaração de nulidade do referido contrato com o consequente cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 13923088) julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. O juízo de primeiro grau indeferiu os pleitos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, de condenação do réu à restituição em dobro das quantias descontadas e de pagamento de indenização por danos morais.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13923100), a parte autora, ora RECORRENTE, pleiteia a reforma da sentença. Sua impugnação se restringe ao contrato de Cartão de Crédito Consignado Benefício (RCC), sob a fundamentação de que foi induzida a erro, acreditando ter contratado um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito, o qual alega não ter utilizado para compras. Requer a nulidade deste contrato específico, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais.

4. O RECORRIDO, em suas contrarrazões (ID n.º 13923105), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal. A preliminar foi arguida sob o argumento de que a RECORRENTE alterou a causa de pedir, pois na petição inicial negou a existência de qualquer contratação, enquanto no recurso admite ter buscado um empréstimo. No mérito, pugna pela manutenção da sentença de improcedência, reiterando a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito a justificar qualquer condenação.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal não merece ser acolhida, especialmente pela inovação recursal apresentada. De todo modo, a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar os autos, conforme salientado em sentença, é possível notar que a parte autora detinha conhecimento do cartão de crédito consignado, vez que não só recebeu os valores dos saques em sua conta bancária, como também se utilizou do cartão para fazer compras e realizou pagamentos espontâneos de faturas.

7. Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual de se tratar de um "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado", bem como tendo a recorrente efetivamente utilizado o plástico emitido pelo recorrido para a realização de compras e saques (ID n.º 13922907 e faturas em IDs n.º 13922913 e seguintes), não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. [...] 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

8. Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, na medida em que o negócio entre as partes é válido.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)